Tribunal: CARF
Processo: 16327.001499/00-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001499/00-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FCBB EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/1996
LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS EM 1996. LEI 9.249/95.
ALTERAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PELA IN SRF 38/96.
IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a IN SRF no 38/96 prever que, no caso de alienação da
participação societária em controlada no exterior os lucros ainda não tributados
no Brasil devem ser adicionados ao lucro liquido para cálculo do lucro real (art.
2o, § 9o), tal hipótese de incidência não estava inserta na lei vigente à época,
qual seja, o artigo 25 da Lei no 9.249/95, de modo que deve ser afastada a
aplicação da citada instrução normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira (relator), que votou por negar
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo. O conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior não votou, pois a matéria
já foi votada pela Conselheira Miriam Costa Faccin (suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001499/00-94
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0212/02471, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – São
Paulo (SP), fls. 0189/0200, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. TRIBUTAÇÃO EM
BASES UNIVERSAIS. LUCROS DISPONIBILIZADOS POR CONTROLADA NO
EXTERIOR.
A instância administrativa não se manifesta a respeito de suposta inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade da legislação tributária. Preliminar indeferida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ
Ano-calendário: 1995
Ementa: TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. LUCRO AUFERIDO NO
EXTERIOR. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA OU ALIENAÇÃO DE
CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR.
Alienação de capital de controlada direta no exterior configura hipótese de
disponibilização dos lucros auferidos no exterior.
Lançamento Procedente
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE o lançamento, conforme o demonstrativo do crédito
tributário ao final do voto.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 003, relativa a fatos geradores
ocorridos em 31/12/1996.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados por inadimplência tributária, devido a
lucros auferidos no exterior.
O Fisco detalhou o procedimento fiscal, 008/010.
A recorrente impugnou a exação, fls. 050/069.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 03/12/2007, fls. 0202, foi apresentado recurso em 26/12/2007, fls.
0217/0247.
A recorrente inicia suas alegações defendendo que o auto de infração é nulo, por
cerceamento de defesa, dada a deficiente descrição dos fatos.
Registra que era a única quotista da sociedade JALAN, estabelecida nas Ilhas
Virgens Britânicas, sendo, portanto, sua controladora, mas que alienou as quotas detidas na
JALAN para a ANTERIOR, passando a deter investimento direto somente na ANTERIOR.
Cita como fato de importância que o preço de compra das ações da JALAN foi
equivalente ao valor patrimonial dessa sociedade em 31/12/1995. Portanto, alega que o preço da
venda realizada em 26/07/1996 não levou em consideração os lucros auferidos pela sociedade
JALAN no período de 1.1.1996 a 26.7.1996, uma vez que o período-base da JALAN não havia
sido encerrado de forma a identificar os lucros até então apurados.
Afirma que a Fiscalização não considerou o valor pelo qual as ações haviam sido
realmente alienadas.
Informa que a autuação restringe-se ao período-base de 1996 e que se fundamenta
no artigo 25 da Lei n° 9.249/1995, exigindo a tributação de lucros auferidos por empresa
controlada no exterior independentemente da real disponibilização jurídica ou econômica de tais
valores para a empresa brasileira.
Aduz que o Fisco também realizou a autuação devido um suposto
descumprimento do disposto na Instrução Normativa n° 38/1996, que classifica a alienação como
uma hipótese de disponibilização de lucro.
A recorrente relata que que no momento da alienação da sociedade JALAN não
adicionou tais valores ao lucro líquido do ano-calendário de 1996, para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ, pois em 1996 não existia no ordenamento jurídico qualquer disposição
legal no sentido de que a alienação de sociedade no exterior implicava a disponibilização de
lucros auferidos por sociedade controlada sediada no exterior, exceto pelo disposto na IN
38/1996, legislação infra legal, fundamento utilizado pelo Fisco para lavratura da autuação.
Em outro pronto – na análise de suposto conflito entre o disposto na Lei
9.249/1995 e o Art. 43, do CTN – afirma que o fato de a empresa controlada no exterior auferir
lucros e ter sido alienada não pode ser confundido, necessariamente, com a efetiva
disponibilização econômica ou jurídica desses lucros por sua controladora no Brasil, pois essa
disponibilização, evento futuro e incerto, dependente da deliberação dos sócios ou acionistas da
empresa sediada no exterior que produziu o lucro, por isso a mera apuração de lucros pela
controlada não pode ser considerada como hipótese de disponibilização, seja jurídica ou
econômica, em favor da controladora.
Cita doutrina, que estaria de acordo com seu argumento.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Alega que não pleiteia aqui a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade
da Lei 9.249/95 e da IN 38/96, mas sim que tais normativos sejam interpretados de uma forma
coerente e correta, de modo a permitir a sua adequada aplicação.
Acusa a IN 38/96 de criar nova hipótese de incidência para os lucros gerados no
exterior, extrapolando sua fundamentação legal.
Relata que na elaboração da Lei 9.532/1997 tanto o Poder Executivo como o
Poder Legislativo reconheceram expressamente que a Lei 9.249/95 e a IN 38/96 possuíam vícios
que somente poderiam ser sanados com a edição de uma nova lei ordinária.
Em mais uma alegação informa que a decisão recorrida menciona que os
documentos contábeis apresentados não seriam necessários, uma vez que se trata de lucro pago e
não creditado, nos termos da alínea "h" e "d" do inciso II do artigo 2° da IN 38/96, o que
demonstra que a decisão a quo inovou os fundamentos da autuação, o que torna nula a decisão
recorrida, já que não possui competência para isso, pois na autuação consta apenas o §9o, do
artigo 2o da IN 38/96 como fundamento legal.
Consequentemente, defende que a decisão recorrida, ao inovar a base legal do
Auto de Infração, afrontou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, violando, também, p art.
146, do CTN, pois alterou os critérios jurídicos que fundamentaram o lançamento.
Salienta, novamente, que os lucros permanecem no exterior.
Cita jurisprudência administrativa que estaria de acordo com o que alega.
Continuando, narra o histórico da legislação que tratam da matéria em litígio: Lei
9.249/95, IN 38/96, Lei 9.532/97, RIR/99 e Lei 9.959/00.
Aduz que a Lei 9.532/97 tratou da mesma matéria da IN 38/96, e, sendo norma
hierarquicamente superior e posterior à IN 38/96, tem-se que se fosse admitida a validade da IN
38/96 a mesma teria sido revogada pela Lei 9.532/97.
Afirma que a alienação de sociedade controlada no exterior não foi mencionada
no RIR/99, Arts. 394 e 395, como hipótese de disponibilização de lucros auferidos por
controladas e coligadas sediadas no exterior. O mesmo ocorreu quando da elaboração da Lei
9.959/2000 e da MP 2.158-35/01.
Devido ao exposto, que demonstraria as oportunidades que os Poderes tiveram de
definir a alienação de investimento como a hipótese de disponibilização de lucros auferidos por
controladas e coligadas sediadas no exterior, defende que os Poderes reconheceram tacitamente a
impossibilidade de considerar a alienação de sociedade controlada ou coligada no exterior como
hipótese de disponibilização de lucros.
Em outro ponto, requer a redução da multa de ofício, de 75% para percentual
razoável, para que essa aplicação não seja considerada confisco, em afronta à Constituição
Federal.
Soma a seus argumentos a defesa da tese de que os juros SELIC não podem ser
aplicáveis aos créditos tributários.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Requer, também, que os juros SELIC não sejam aplicados sobre a multa de ofício.
Por fim, requer, em síntese, o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Turma do CARF analisou o litígio e proferiu o Acórdão 1803-00.468, fls.
0266/0274, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS EM 1996. LEI 9.249/95. ALTERAÇÃO DO
ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PELA IN SRF N° 38/96.
IMPOSSIBILIDADE.
Até o advento da Lei n° 9.532/97, o regime de tributação dos lucros de sociedades
controladas no exterior observava o momento em que tais lucros eram auferidos, não
havendo na Lei n° 9.249/95 qualquer elemento que considerasse a efetiva
disponibilização como componente temporal da hipótese de incidência. Os lucros
auferidos durante os anos-calendário de 1996 e 1997 deveriam ser adicionados em 31 de
dezembro de cada ano, na proporção da participação societária, e não pelo montante
efetivamente disponibilizado a posteriori. O lançamento de oficio deve, portanto,
reportar-se a 31 de dezembro de cada ano como data do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
NORMAS COMPLEMENTARES DAS LEIS.
Conforme dispõe o art. 100 do Código Tributário Nacional, os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas configuram normas complementares das
leis da qual emanam, não alterando seu conteúdo ou definição, sendo que sua
observância exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
Conforme preconiza a Súmula CARF n° 2, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária.
MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, todas as alegações de fato e de direito
devem ser formuladas na impugnação, não se conhecendo de matérias não alegadas
tempestivamente, sob pena de supressão de instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, vencidos os Conselheiros Luciano Inocêncio dos
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Santos, Benedicto, Celso Benício Júnior e Robert Armond Ferreira da Silva, nos termos
do relatório e votos que integram o presente julgado.
A recorrente embargou a decisão, fls. 0282, recurso que foi rejeitado, fls. 0309.
A recorrente interpôs Recurso Especial, fls. 0320/0348.
No Exame de Admissibilidade, fls. 0419/0437, foi decidido pelo seguimento
parcial do recurso.
Intimada, a PGFN apresentou suas contra razões, fls. 0444/0456.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais analisou o litígio, fls. 0482/0514, e
proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO CURSO DO ANO
CALENDÁRIO.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
LUCRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece de recurso especial contra matéria que não foi objeto de decisão no
acórdão recorrido. Não há prequestionamento se a matéria, apesar de questionada em
recurso voluntário, foi superada no voto condutor do acórdão mediante adoção de
premissa que dispensava o Colegiado a quo de decidir a questão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1996
LUCROS DO EXTERIOR. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.249/1995. ASPECTO
TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Para o ano calendário de 1996, a tributação dos lucros do exterior depende de efetiva
disponibilização, não sendo suficiente a sua apuração no balanço da controlada
estrangeira.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “momento de ocorrência do fato
gerador de IRPJ sobre lucros apurados no exterior”, vencidos os conselheiros Livia De
Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e
Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento integral. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com retorno dos
autos ao colegiado a quo. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, a conselheira Edeli Pereira Bessa, que votou pelas conclusões e
manifestou ainda, a intenção de apresentar declaração de voto quanto ao mérito.
Assim, a decisão da CSRF determinou em sua decisão pela necessidade de que
essa turma defina “se alienação da participação societária caracteriza-se disponibilização,
preservando-se assim as instâncias julgadoras”.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Essa necessidade de complementação consta no voto, assim como na declaração
de voto.
Essa é a única matéria em litígio.
O Recurso foi enviado a este colegiado, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar a questão
determinada pela CSRF.
MÉRITO:
Como já salientado, em resumo, turma ordinária do CARF negou provimento ao
recurso voluntário da recorrente.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF).
A CSRF analisou o recurso e decidiu dar provimento parcial ao recurso da
contribuinte, com retorno dos autos a esse colegiado, a fim de que se defina se alienação da
participação societária caracteriza-se disponibilização, a fim de preservar as instâncias
julgadoras.
Pois bem.
No relato fiscal sobre a infração, fls. 08/010, o Fisco assim se posicionou sobre a
questão:
No encerramento do exercício de 1995, a fiscalizada possuía uma única participação
societária de 100% no capital da empresa JALAN Pacific Inc., com sede nas Ilhas
Virgens Britânicas. Em 16/02/96, a fiscalizada adquiriu a empresa ANTERIOR
Consultadoria Investimentos Lda., estabelecida em Funchal, Ilha da Madeira, Portugal.
Posteriormente, em 26/07/96, a participação societária na JALAN Pacific Inc. foi
integralmente transferida para a ANTERIOR Consultadoria Investments Lda.,
aumentando-se o capital desta última e deixando a fiscalizada de participar diretamente
da primeira.
A partir do ano-calendário de 1996, a Lei n° 9.249/95 veio tributar os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil:
Art. 25 ...
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

A JALAN Pacific Inc. auferiu lucros no período compreendido entre o início da
vigência da Lei n° 9.249/95 e a sua transferência para a ANTERIOR Consultadoria
Investimentos Lda., ou seja, entre 01/01/96 e 26/07/96, intervalo em que permaneceu
sob o controle da fiscalizada. Sendo assim, conforme legislação acima citada, tais
lucros deveriam ter sido oferecidos à tributação no Brasil por sua controladora.
É de se notar que a Instrução Normativa n° 38, de 27/06/1996, disciplinou os
procedimentos para tributação, informando que esta se dá no momento de sua
disponibilização, conforme caput do art. 2".:
...
Houve, no aumento de capital na ANTERIOR Consultadoria Investimentos Lda., a
transferência de quotas (100%) da controlada JALAN Pacific Inc. para a primeira
empresa, peculiaridade essa que é da essência da alienação.
3. Portanto, a fiscalizada deveria ter oferecido à tributação no exercício de 1997, ano-
calendário de 1996, o lucro obtido por intermédio de sua controlada, seja porque foi
auferido nesse ano, seja por sua disponibilização, já que a operação praticada
representa uma das formas de alienação, enquadrando-se no parágrafo 9 o do art. 2 o
da IN SRF n° 38/96.
Assim, para a autuação a alienação da participação societária caracterizou-se
como disponibilização.
O sujeito passivo apresentou sua impugnação, ressaltando os seguintes pontos:
 A transferência da JALAN se deu por meio de um contrato de compra e
venda de ações, cujo valor, aliás, não foi esclarecido no TVF, o que é
relevante, pois o preço baseou-se no valor patrimonial da empresa, em 3
1/12/1995, não tendo sido computado qualquer resultado auferido em
1996, visto que o período-base não havia sido encerrado e o resultado não
havia sido ainda apurado, de forma que não era possível verificar a
existência definitiva de lucro ou prejuízo, o que somente poderia ser
apurado ao final do período;
 Baseou o preço de venda da Jarlan no seu balanço, de 31/12/1995;
 Assim, como o preço de venda das ações da JALAN foi baseado em seu
balanço patrimonial de 31/12/1995, sem qualquer influência dos resultados
de 1996, é impossível afirmar que a disponibilização para a impugnante
teria sido realizada de forma indireta, pela inclusão dos lucros de 1996 no
preço de venda;
 Portanto, os lucros auferidos pela JALAN, em 1996, continuam
reconhecidos na contabilidade da ANTERIOR, aguardando serem
disponibilizados para a impugnante;
 Afirma que não há base legal para considerar que alienação de empresa
sediada no exterior seja hipótese de disponibilização de lucros auferidos
no exterior.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Após impugnação do sujeito passivo, a DRJ proferiu sua decisão e quanto à
questão assim se pronunciou, fls. 0189/0200:
20. Por outro lado, os elementos mostram que, muito embora o preço das ações da
JALAN tenha sido o valor patrimonial da empresa, em 31/12/1995 (fls. 32 e 35), não
são verdadeiras as assertivas da impugnante de que:
20.1. não teria ocorrido a apuração de resultado, em 26/07/1996, pois os elementos de
fls. 36 a 38 demonstram o contrário;
20.2 não teria havido o pagamento pela venda das ações e que o respectivo crédito teria
sido posteriormente capitalizado, pois a cláusula terceira do contrato dá conta de
pagamento à vista por meio "de crédito na conta corrente 10.118...” conforme fl. 33.
21 Assim, não é verdadeira a conclusão da impugnante de que a transferência de
titularidade das ações da JALAN não poderia implicar tributação de lucros auferidos no
exterior, pois os mesmos ainda não teriam sido disponibilizados para a impugnante, nos
termos da IN SRF n.° 38/96, pois esta diz que:
...
22 Portanto, a alienação constitui, sim, hipótese de disponibilização dos lucros
auferido no exterior, que estão devidamente atestados pela Demonstração de Resultado
de fl. 38. Argumento improcedente.
Assim, a decisão de primeira instância analisou e definiu que a alienação da
participação societária caracteriza-se como disponibilização.
O sujeito passivo recorreu dessa decisão, onde reiterou seus argumentos.
A decisão da Turma Ordinária do CARF analisou a questão e assim decidiu, fls.
0266/0274:
Tenho que as disposições da Instrução Normativa SRF n° 38/96, permitindo que a
tributação dos lucros no exterior, recaia em momento posterior a própria geração do
acréscimo patrimonial em nada modifica a situação do presente processo, já que não
tem o condão de alterar a definição do fato gerador definida na Lei n° 9.249/95, situação
que somente se alterou, com a edição da Lei n° 9.532/97, com vigência para os fatos
geradores a partir de 01/01/1998.
É que a percepção do lucro gerado até a alienação da participação societária da
sociedade controlada no exterior, atrai a incidência da própria força normativa da Le n
9.249/95 e que enquanto não declarada inconstitucional, tem plena vigência no
ordenamento jurídico tributário nacional.
Cabe agora deixar claro – como determinou a CSRF - se alienação da participação
societária caracteriza-se disponibilização, preservando-se assim as instâncias julgadoras.
Há legislação sobre a questão.
Lei 9.249/1995:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
...
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

2 o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
IN 38/96:
9o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo, a serem
adicionados ao lucro líquido ou nele computados, serão considerados pelos seus valores
antes de descontado o tributo pago no país de origem.
...
§ 9o Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação
societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda não tributados no
Brasil deverão ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real da
alienante no Brasil.
Concorda-se com a definição dada pela IN, a alienação faz com que o valor do
lucro esteja contido no preço de venda.
Por estar condizente com minha definição sobre a questão, concordo com a
decisão da Turma do CARF, fls. 0272, nos termos abaixo:
Concebida como norma antielisiva e aplicando o princípio da universalidade da renda,
pela qual o Estado brasileiro procurou atingir a postergação indefinida dos lucros
auferidos no exterior, a Lei n° 9.249/95, revelou-se importante instrumento na política
tributária, atendendo os preceitos contidos no art. 153 da Carta Magna, notadamente o
princípio da generalidade, constante do seu § 2°, inciso I.
O critério da generalidade implica na definição de uma grandeza tributável que engloba
toda e qualquer forma de renda, o que implica homenagem também ao princípio da
isonomia e da capacidade contributiva, vez que a incidência do imposto sobre toda e
qualquer forma de renda implicaria em maior distribuição da carga tributária sobre os
sujeitos passíveis.
Sendo assim, em atenção ao artigo 146 da Lei Maior, e objetivando trazer maior
simplicidade e segurança à legislação tributária, o legislador complementar reduziu o
escopo da base imponível do Imposto de Renda ao definir seu fato gerador como sendo
o conjunto dos fluxos financeiros que resultam em acréscimo patrimonial.
O conceito de renda como acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN é
restringido por uma razão de razoabilidade e praticidade, para que fossem tributados
apenas acréscimos patrimoniais acompanhados de fluxos econômicos ou seja, quando
verificada a aquisição de nova disponibilidade jurídica ou econômica.
Somente a partir da introdução do parágrafo 2° ao art. 43 do CTN, flexibilizou-se a
possibilidade de o legislador ordinário, determinar o momento da ocorrência da hipótese
de incidência, sem que ocorresse a efetiva disponibilização do fluxo econômico.
A Lei n° 9.249/95, introduziu a possibilidade de tributação do acréscimo patrimonial,
sem a verificação da efetiva disponibilidade jurídica ou econômica do fluxo econômico,
fato que causou espanto considerando as disposições do art. 43 do CTN bem como a
ausência de normas de transparência fiscal internacional no ordenamento jurídico
nacional.
As disposições constantes da Instrução Normativa SRF n° 38/96, de certa forma
atenuaram o rigor da Lei, permitindo a tributação dos lucros auferidos no exterior,
somente após disponibilizados o que não implica reconhecer que a mesma tenha.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

extrapolado o poder regulamentador da Lei n° 9.249/95, ao menos com prejuízos ao
contribuinte, já que passou a permitir a postergação do reconhecimento dos lucros
auferidos no exterior em um momento que julgou mais adequado ao entendimento então
vigente para o art. 43 do CTN.
É importante reconhecer que a Instrução Normativa SRF n° 38/96, não poderia
realmente alterar a definição do fato gerador do imposto de renda, mas tão somente
integrar a novel legislação ao ordenamento jurídico tributário então vigente, tendo como
única repercussão efetiva o fato de que o contribuinte que observasse suas disposições,
não poderia ser penalizado forte no que preconiza o art. 100 do CTN:
...
Tenho que as disposições da Instrução Normativa SRF n° 38/96, permitindo que a
tributação dos lucros no exterior, recaia em momento posterior a própria geração do
acréscimo patrimonial em nada modifica a situação do presente processo, já que não
tem o condão de alterar a definição do fato gerador definida na Lei n° 9.249/95, situação
que somente se alterou, com a edição da Lei n° 9.532/97, com vigência para os fatos
geradores a partir de 01/01/1998.
É que a percepção do lucro gerado até a alienação da participação societária da
sociedade controlada no exterior, atrai a incidência da própria força normativa da Le n°
9.249/95 e que enquanto não declarada inconstitucional, tem plena vigência no
ordenamento jurídico tributário nacional.
Assim, apurado o lucro conforme se depreende das demonstrações financeiras
apresentadas à fiscalização e juntadas aos autos, este deve ser tributado na forma da lei
que instituiu a tributação universal da renda (worldwide income taxation).
Deve-se atentar que conforme disposições da própria Lei n° 9.24/95, tratando-se de
investimento em que a investidora detinha 100% do capital da investida (JALAN),
sendo que a adquirente "ANTERIOR" também era sociedade controlada em 100% pela
recorrente, era imperioso efetuar o levantamento patrimonial na data da operação na
forma da legislação comercial e fiscal.
Assim, independentemente das disposições da Instrução Normativa 38/96, o lucro
gerado pela sociedade controlada no exterior, no período que medeia o início da
vigência da Lei n° 9.249/95 (01/01/1996) e a alienação da participação societária em
26/07/1996, constitui hipótese de incidência da norma jurídica não havendo se falar em
falta de previsão legal para a tributação dos lucros que foram gerados no período.
Assim para complementar a decisão, conclui-se que a alienação da participação
societária caracteriza-se disponibilização.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, restando
claro que a alienação da participação societária caracteriza-se disponibilização.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Conforme relatório e voto da lavra do Conselheiro Relator, a controvérsia restante
nos autos, após o Acórdão proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, diz
respeito à caracterização (ou não) da alienação de participação societária como meio de
disponibilização de lucros auferidos por pessoa jurídica controlada no exterior, para fins de
tributação por parte do IRPJ.
É que, no entendimento firmado pela Turma ad quem, “o fato de a controlada
estrangeira apurar lucros no ano calendário de 1996 não necessariamente acarreta tributação em
31 de dezembro pela controladora, sendo necessária a ocorrência de evento que implique a
disponibilização de tais lucros”.
Assim, conclui a relatora do Acórdão
A solução da lide no presente caso, entretanto, não se revela suficiente com a conclusão
acima, já que, se, com a reforma da premissa adotada pela decisão recorrida, se deve
partir da premissa de que a tributação depende da efetiva disponibilização dos lucros, é
ainda necessário dar o passo seguinte e definir se o evento de alienação da participação
societária na Jalan ocorrido em 26/07/1996 caracteriza-se efetiva disponibilização.
É dizer, a definição sobre se subsiste ou não o auto de infração em questão passa,
necessariamente, pela definição sobre se houve ou não a disponibilização dos lucros do
exterior em 1996, mormente em se considerando o evento de alienação da participação
societária na Jalan ocorrido em 26/07/1996.
Tendo sido designado como Redator do voto vencedor referente ao entendimento
que prevaleceu no julgamento, passo à análise da questão.
Em primeiro lugar, o ponto controvertido se refere ao fato de que, na redação do
art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, não havia qualquer referência explícita à mencionada
caracterização. In verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa
de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em
Reais;
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do
balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as
demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção
da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço
ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada
apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de encerramento da
pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão
compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
Apenas com a edição da Instrução Normativa SRF no 38, de 1996, surge, de forma
explícita, a norma que impõe a adição ao lucro líquido dos lucros ainda não tributados, na
hipótese de alienação da participação societária detida no exterior. Transcreve-se a seguir os
trechos relevantes do dispositivo normativo em questão:
Art. 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido do período-base, para efeito de
determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do
ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados.
[...]
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

§ 9o Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação
societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda não tributados no
Brasil deverão ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real da
alienante no Brasil.
[...]
Art. 16. As disposições desta Instrução Normativa não se aplicam em relação aos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos antes de 1o de janeiro de 1996, ainda que
posteriormente disponibilizados.
Deste modo, defende a Recorrente que “em 1996 não existia no ordenamento
jurídico qualquer disposição legal no sentido de que a alienação de sociedade no exterior
implicava a disponibilização de lucros auferidos por sociedade controlada sediada no exterior”.
O tema não é inédito na jurisprudência do CARF, e comporta duas discussões,
que coincidem com as teses de defesa trazidas pela Recorrente: (i) em primeiro lugar, a
impossibilidade de se considerar a alienação da participação societária como disponibilização do
lucro, antes da vigência da Lei no 9.532, de 1997; (ii) subsidiariamente, a impossibilidade de tal
caracterização, mesmo após a vigência da Lei no 9.532, de 1997.
Pois bem, no caso sob análise, a questão se resolve a partir do primeiro
fundamento, de modo que se torna desnecessário estender a discussão ao argumento subsidiário,
o qual era acolhido por parte minoritária do Colegiado.
A alienação da participação societária que deu margem ao lançamento de ofício
ocorreu em 26 de julho de 1996, de modo que a autoridade fiscal entendeu, com base na Lei no
9.249, de 1995, e na citada Instrução Normativa SRF no 38, de 1996, que os lucros auferidos “no
período compreendido entre o início da vigência da Lei n° 9.249/95 e a sua transferência para a
ANTERIOR Consultadoria Investimentos Lda., ou seja, entre 01/01/96 e 26/07/96,” “deveriam
ter sido oferecidos à tributação no Brasil por sua controladora”.
Ocorre que, tal qual alegado pela Recorrente, é forçoso se reconhecer que, nos
anos-calendários de 1996 e 1997, inexistia norma legal que amparasse a caracterização da
alienação de participação societária como disponibilização do lucro para fins de tributação do
IRPJ.
Apenas, com a edição da Lei no 9.532, de 1997, é possível se entender que passou
a existir amparo legal para a referida caracterização, conforme teor do art. 1o, §2o, alínea b, item
4. In verbis:
Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que
tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados disponibilizados
para a empresa no Brasil:
[...]
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em conta
representativa de obrigação da empresa no exterior.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

[...]
§ 2o Para efeito do disposto na alínea "b" do parágrafo anterior, considera-se:
[...]
b) pago o lucro, quando ocorrer:
[...]
4. o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no
aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior.
A discussão que perpassa a alegação subsidiária da Recorrente diz respeito a saber
se a expressão “emprego de valor” incluiria a hipótese de alienação da participação societária.
No caso sob análise, contudo, como já dito, tal tema se torna irrelevante, na medida em que o
dispositivo legal em questão não foi o fundamento legal para o lançamento, e nem poderia ser,
posto que ainda não vigente à época dos fatos geradores alcançados pelo lançamento de ofício.
O cerne é que, independentemente da posição adotada quanto a essa última
questão, anteriormente à vigência da Lei no 9.532, de 1997, não se poderia cogitar da exigência
do IRPJ, no caso de alienação de participação societária detida no exterior, exclusivamente, com
base na Lei no 9.249, de 1995, e na Instrução Normativa SRF no 38, de 1996.
Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência administrativa, desde há
muito tempo. Neste sentido, transcreve-se trecho do Acórdão no 103-22.330, de 22 de março de
2006, da Terceira Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes (Relator Conselheiro
Paulo Jacinto do Nascimento):
Alterando o princípio da territorialidade como critério para a tributação da renda, a Lei
no 9.249/95 introduziu a tributação em bases universais, ou seja, a tributação de todos os
lucros, rendimentos e ganhos de capital, independentemente de terem sido gerados no
país ou no exterior, auferidos pelas pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil.
Como a citada lei não definiu o momento em que as controladoras deveriam oferecer à
tributação os lucros auferidos por suas controladas no exterior, foi editada a IN no 38, de
27 de junho de 1996, disciplinando que este momento aconteceria quando os lucros
fossem disponibilizados, considerando-os como pagos com o emprego do seu valor, em
favor da beneficiária, inclusive no aumento de capital de controlada no exterior,
pretendendo-se, assim, compatibilizar a tributação dos lucros de controlada no exterior
com o requisito da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
Acontece, porém, que essa inovação através de mero ato administrativo sem assento em
qualquer base legal, pois a Lei no 9.249/95 não previa o momento de incidência do
tributo, importa em atentado ao art. 150, I, da CF.
Em 10 de dezembro de 1997, contudo, veio à luz a Lei no 9.532/97 que reproduziu o
contido na IN SRF no 38/96 e, como sua eficácia somente se deu a partir de 1° de
janeiro de 1998, a exigência de tributos sobre os lucros auferidos no exterior, em 1996 e
1997 contraria o disposto no art. 150, III, alíneas a e b da CF.
Na mesma linha:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.858 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001499/00-94

Ementa:
LUCROS NO EXTERIOR AUFERIDOS EM 1996 — LEI 9.249/95 — ALTERAÇÃO
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PELA IN SRF 38/96 — IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a IN SRF no 38/96 prever que, no caso de alienação da participação
societária em controlada no exterior os lucros ainda não tributados no Brasil devem ser
adicionados ao lucro liquido para cálculo do lucro real (art. 2o, § 9o), tal hipótese de
incidência não estava inserta na lei vigente à época, qual seja, o artigo 25 da Lei n."
9.249/95, de modo que deve ser afastada a aplicação da citada instrução normativa.
(Acórdão no 101-97.025, sessão de 13 de novembro de 1998, Relator Conselheiro
Aloysio Percínio da Silva)
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o
lançamento de ofício tratado no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 539
DF CARF MF
Original